Tribunal: STF
Processo: HC 228957
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 814785/RN, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 11 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática da conduta descrita no artigo 304, com remissão ao artigo 297, 9 (nove) vezes, na forma do artigo 69, e em continuidade delitiva, todos do Código Penal. 



    Alegando que o paciente não foi pessoalmente intimado da sentença, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, não conhecido pelo Desembargador Relator. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. NÃO SUBMISSÃO AO ÓRGÃO COLEGIADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Hipótese em que o impetrante se insurge contra decisão monocrática de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, que não foi impugnada por recurso cabível, a fim de submeter a decisão à apreciação do órgão colegiado. Tal situação obsta o exame da matéria por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.



    2. "Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e nos termos do art. 392, II, do Código de Processo Penal, não há se falar em constrangimento ilegal pela ausência de intimação pessoal do réu quanto ao teor do acórdão condenatório, quando respondeu ao processo em liberdade, mostrando-se suficiente a intimação do defensor constituído por meio de imprensa oficial, como ocorreu na hipótese." (AgRg no HC n. 777.435/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023).



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa reitera a alegação de constrangimento ilegal, diante da constatação da falta de intimação pessoal acerca da referida sentença condenatória. Requer, assim, a concessão da ordem, para determinar-se, de imediato, a intimação do réu da sentença condenatória, abrindo-se novo prazo para interposição recursal. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito da matéria trazida nesta impetração, consignou o Tribunal estadual: 



    […] não vislumbro quaisquer ilegalidade ou teratologia nos baldrames utilizados pela Autoridade Coatora a ensejar ordem ex officio, sobretudo pelo Insurgente se encontrar em liberdade, consoante bem pontuou ao prestar informações (ID 18565637):



    “... Segundo aduzem os impetrantes, teria havido inobservância aos preceitos legais, no que tange à intimação da parte quanto à sentença prolatada. É que, para eles, deveria haver a intimação pessoal do réu do decreto, e não apenas de sua defesa técnica. O procedimento adotado, contudo, seguiu rigorosamente os preceitos legais, esses, inclusive, confirmados sem qualquer ressalva pelas Cortes Superiores, assim como pelo próprio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte 



    Com efeito, conforme se pode observar a seguir, estando solto o réu, sua intimação pessoal da sentença é prescindível, sendo bastante a de seu defensor. 



    Assim sendo, a rigor, não há que se falar em qualquer tipo de constrangimento ou irregularidade decorrente de ato emanado por este juízo, uma vez que as determinações constantes nos autos foram tomadas em estrita observância à legislação vigente, estando de acordo, ainda, com o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores bem como do próprio TJRN...”. 



    9. Sem dissentir, pontuou a Douta PJ (ID 18700059):



    “... Ressalte-se desde logo que essa análise não pode ser feita na via estreita do habeas corpus e sim apenas em sede de recurso próprio. Isso porque, o habeas corpus é instituto jurídico de magnitude constitucional, que se presta à defesa da liberdade de ir e vir, não servindo como substituto recursal, onde o mérito do writ pretende desconstituir a certidão de trânsito em julgado da sentença criminal, argumento este que desvirtua a finalidade dessa garantia constitucional. No caso sob análise, verifica-se que o paciente permaneceu em liberdade durante todo o trâmite do processo, sendo inclusive permitido a ele o direito de recorrer em liberdade conforme consta na sentença de ID 18338650 (p.12) bem como possuía advogado constituído nos autos de acordo com a procuração juntada no ID18338659 (p.92) o qual foi devidamente intimado da sentença condenatória consoante certidão de ID 18338659 (p.157), não havendo, portanto nenhuma ilegalidade na prisão definitiva do paciente...”. 



    O Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, manteve o entendimento de que inexiste nulidade processual decorrente da não intimação pessoal de réu solto acerca da prolação da sentença penal condenatória, bastando a intimação de defensor por ele constituído, conforme prevê o art. 392, II, do Código de Processo Penal.



    No presente caso, ficou registrado que o defensor constituído pelo acusado foi regularmente intimado do decreto condenatório; ou seja, o ato se deu em conformidade com as regras estabelecidas no Código de Processo Penal, de modo que não há falar em nulidade por cerceamento de defesa. A propósito, decidiu esta CORTE: O art. 392, II, do CPP preceitua que, tratando-se de réu que responde a ação penal em liberdade, basta sua intimação ou a de seu defensor constituído para que se considere válida a cientificação da sentença condenatória, assim não há como reputar inválida ou nula intimação mediante a qual, respeitando-se a respectiva lei de regência, é dada ciência da sentença apenas ao patrono do réu. (HC 192612, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 20/08/2021). No mesmo sentido: HC 179778 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/2/2021; HC 179553 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 14/05/2020; RHC 144674 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2018; HC 144735 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; RHC 146320 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 07/02/2018; HC 203680 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 25/08/2021; e HC 114107, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 12/12/2012. 



    Desse modo, inegável que não houve qualquer espécie de nulidade processual na intimação realizada, sendo garantida a ampla defesa ao paciente. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente